Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720987-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALINE MARTINS SIQUEIRA AGRAVADO: VIA VAREJO S/A D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso, assim como também não há nas razões recursais apontamentos sobre os requisitos para sua efetiva concessão, nos termos do parágrafo único, do art. 995, do CPC. Ressalta-se que também não é hipótese de aplicação do art. 322, § 2o do CPC. Diante disso, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. INTIME-SE O AGRAVADO para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023 17:34:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador